Tribunal: TJPA
Processo: 0000297-32.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO APELAÇÃO Nº 0000297-32.2014.8.14.0040 (DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO) APELANTE: CARLA PROTÁZIO HERNANDES APELANTE: MARIA DO SOCORRO PROTÁZIO ROMÃO ADVOGADO: RAUL PROTÁZIO ROMÃO APELADO: KÁTIA REGINA DOS SANTOS SUSCITANTE: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO SUSCITADO: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BIARQUE RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO PARA JULGAR RECURSO DE APELAÇÃO, EM RAZÃO DE ATUAÇÃO EM FEITO ANTERIOR. ATUAÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ANTERIOR, QUE, POR NÃO TER NATUREZA DE RECURSO, NÃO VINCULA O MAGISTRADO POR PREVENÇÃO. RECURSO DE QUE DEVE SER JULGADO PELA RELATORA DESIGNADA POR SORTEIO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. I- Dúvida não comporta grandes discussões, cumprindo ressaltar que, em verdade, o feito anteriormente distribuído à desembargadora suscitante referiu-se a Exceção de Suspeição, e não agravo de instrumento, tanto que possui a mesma numeração dos presentes autos de apelação , conforme se verifica na certidão de id 1567426 – pág.3, que atesta que referida decisão que não conheceu da exceção de suspeição transitou livremente em julgado, sendo esse o único ato praticado pela Desa. Maria do Céo Coutinho nos autos. II- Afastada a alegação de prevenção sustentada nos presentes autos, em relação à Exma. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, para atuar na apelação nº 0000297-32.2014.814.0040, deve o recurso em questão retornar à apreciação da relatora regularmente sorteada para tal, Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0000297-32.2014.8.14.0040

AUTORIDADE: MARIA DO SOCORRO PROTAZIO ROMAO, CARLA PROTAZIO HERNANDES, KATIA REGINA DOS SANTOS SOUSA

AUTORIDADE: KATIA REGINA DOS SANTOS SOUSA, MARIA DO SOCORRO PROTAZIO ROMAO, CARLA PROTAZIO HERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000297-32.2014.8.14.0040 (DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO)

APELANTE: CARLA PROTÁZIO HERNANDES

APELANTE: MARIA DO SOCORRO PROTÁZIO ROMÃO

ADVOGADO: RAUL PROTÁZIO ROMÃO

APELADO: KÁTIA REGINA DOS SANTOS

SUSCITANTE: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

SUSCITADO: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BIARQUE

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO PARA JULGAR RECURSO DE APELAÇÃO, EM RAZÃO DE ATUAÇÃO EM FEITO ANTERIOR. ATUAÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ANTERIOR, QUE, POR NÃO TER NATUREZA DE RECURSO, NÃO VINCULA O MAGISTRADO POR PREVENÇÃO. RECURSO DE QUE DEVE SER JULGADO PELA RELATORA DESIGNADA POR SORTEIO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.

I- Dúvida não comporta grandes discussões, cumprindo ressaltar que, em verdade, o feito anteriormente distribuído à desembargadora suscitante referiu-se a Exceção de Suspeição, e não agravo de instrumento, tanto que possui a mesma numeração dos presentes autos de apelação , conforme se verifica na certidão de id 1567426 – pág.3, que atesta que referida decisão que não conheceu da exceção de suspeição transitou livremente em julgado, sendo esse o único ato praticado pela Desa. Maria do Céo Coutinho nos autos.

II- Afastada a alegação de prevenção sustentada nos presentes autos, em relação à Exma. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, para atuar na apelação nº 0000297-32.2014.814.0040, deve o recurso em questão retornar à apreciação da relatora regularmente sorteada para tal, Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000297-32.2014.8.14.0040 (DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO)

APELANTE: CARLA PROTÁZIO HERNANDES

APELANTE: MARIA DO SOCORRO PROTÁZIO ROMÃO

ADVOGADO: RAUL PROTÁZIO ROMÃO

APELADO: KÁTIA REGINA DOS SANTOS

SUSCITANTE: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

SUSCITADO: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BIARQUE

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Dúvida não manifestada sob a forma de conflito, suscitada pela Exma. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, com fundamento no art. 29-A, inciso I, alínea “l”, do Regimento deste Tribunal, em face da Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

A dúvida foi instaurada nos autos de Apelação Cível interposta por
CARLA PROTÁZIO HERNANDES e MARIA DO SOCORRO PROTÁZIO ROMÃO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (processo nº
0000297-32.2014.8.14.0040
), movida por KATIA REGINA DOS SANTOS.

Inicialmente, o recurso de apelação foi distribuído à Desa. MARIA FILOMENA MARQUES BUARQUE, que, na decisão de id 1902998, considerou preventa a Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, considerando ter a mesma atuado em pretérito agravo de instrumento de nº 0000297-32.2014.814.0040.

Após decisão da Desa. Maria do Céo, rejeitando a alegada prevenção, os autos foram devolvidos à Desa. Maria Filomena, que, recusando a devolução, remeteu de volta à Exma. Desa. Maria do Céo Coutinho, que suscitou a presente DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOBRE FORMA DE CONFLITO.

Sustenta a suscitante que atuou anteriormente em EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO suscitada nos presentes autos, - e não conhecida por intempestividade -, e não em agravo de instrumento, de modo que, por não ter tal incidente natureza de recurso, não atrai a prevenção alegada pela suscitada.

Vieram os autos conclusos.

Enviado o feito ao Ministério Público, este manifestou-se pelo reconhecimento da atribuição da Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE para atuar no feito, diante da ausência de prevenção legal.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000297-32.2014.8.14.0040 (DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO)

APELANTE: CARLA PROTÁZIO HERNANDES

APELANTE: MARIA DO SOCORRO PROTÁZIO ROMÃO

ADVOGADO: RAUL PROTÁZIO ROMÃO

APELADO: KÁTIA REGINA DOS SANTOS

SUSCITANTE: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

SUSCITADO: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BIARQUE

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conforme relatado, o presente incidente busca dirimir dúvida não manifestada sob forma de conflito, no que concerne à alegada prevenção da Exma. Des. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO para relatar recurso de apelação distribuído à Desa. MARIA FILOMENA BDE ALMEIDA BUARQUE, em razão de figurar a mesma como relatora de suposto Agravo de Instrumento, de nº 0000297-32.2014.8.14.0040, distribuído anteriormente.

A dúvida não comporta grandes discussões, cumprindo ressaltar que, em verdade, o feito anteriormente distribuído à desembargadora suscitante referiu-se a Exceção de Suspeição, e não agravo de instrumento, tanto que possui a mesma numeração dos presentes autos de apelação , conforme se verifica na certidão de id 1567426 – pág.3, que atesta que referida decisão que não conheceu da exceção de suspeição transitou livremente em julgado, sendo esse o único ato praticado pela Desa. Maria do Céo Coutinho nos autos.

Por sua vez, acerca da prevenção, dispõem o CPC e o Regimento Interno desta Corte:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. – grifo nosso.

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito. – grifo nosso.

Desse modo, considerando que a magistrada suscitante atuou apenas em exceção de suspeição, que NÃO TEM NATUREZA DE RECURSO, fica afastada a alegada prevenção. Esse é o entendimento deste Tribunal:

DÚVIDA NÃO SUSCITADA EM FORMA DE CONFLITO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DESEMBARGADORA SUSCITADA ALEGA PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE POR TER ELE RECEBIDO E APRECIADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA É DEMANDA INCIDENTAL QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 930 DO CPC – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS NACIONAIS FIRME NO SENTIDO DE NÃO GERAR PREVENÇÃO O RECEBIMENTO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DÚVIDA CONHECIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITADA PARA JULGAR O FEITO - À UNANIMIDADE. (2146910, 2146910, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-08-30)

Pelo exposto, afastada a alegação de prevenção sustentada nos presentes autos, em relação à Exma. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, para atuar na apelação nº 0000297-32.2014.814.0040, deve o recurso em questão retornar à apreciação da relatora regularmente sorteada para tal, Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/04/2023